Tribunal: TJES
Processo: 5003854-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003854-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: CLAUMIR SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-20.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

ADVOGADO

: MARIA INÊS CALDEIRA.

RECORRIDO

: CLAUMIR SILVA.

ADVOGADO

: DANIELA VÃLBÃO PIMENTA.

MAGISTRADO

: MARCELO PIMENTEL.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS, por inconformada com o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)

há omissões no acórdão embargado,
quanto a um dos
standards

do título executivo: a preservação de outros fundos

geridos pela Previdência Usiminas; (ii) o acórdão constata a existência de duas submassas,
mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo
–

e não ampliando,
como deveria
–

os meios probatórios; (iii)
o acórdão
insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é
determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002
-
18,
e que pertence
exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja
preservado em
face da pretensão
executiva do gravado/embargado
; (iv) refere-se à decisão da

Reclamação nº
39.212/ES
, em que pese a existência de Agravo
Interno
, ainda

pendente de julgamento; (v) o julgamento do IRD
R
nº

100190049153

contraria entend
imento consolidado no STJ; (vi) omite o

que determina o título executivo e quanto
ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES
–

precedente que inspirou o título
executivo; (vii) a ausência de liquidação extrajudicial não se deu, nem se dá, por conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas por impedimento causado pela SPC
–

Secretaria de Previdê
ncia Complementar,
o próprio órgão fiscalizador das
entidades fechadas de previdência complementar da época, que antecedeu a atual Previc; (viii) ao contrário do que consta no acórdão embargado, não é sequer verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002
-
18; (ix)

o acórdão embargado privil
egia a satisfação do crédito do

agravado
/embargado
,
mas se omite

sobre outra norma básica contida no título executivo: o “
à custa de quê
” esse crédito

deve ser satisfeito; e (x) para fins de prequestionamento, faz-se necessária a expressa manifestação do órgão julgador acerca da violação dos dispositivos legais indicados pela Recorrente.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 9 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-20.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

ADVOGADO

: MARIA INÊS CALDEIRA.

RECORRIDO

: CLAUMIR SILVA.

ADVOGADO

: DANIELA VÃLBÃO PIMENTA.

MAGISTRADO

: MARCELO PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS, por inconformada com o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)

há omissões no acórdão embargado,
quanto a um dos
standards

do título executivo: a preservação de outros fundos

geridos pela Previdência Usiminas; (ii) o acórdão constata a existência de duas submassas,
mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo
–

e não ampliando,
como deveria
–

os meios probatórios; (iii)
o acórdão
insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é
determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002
-
18,
e que pertence
exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja
preservado em
face da pretensão
executiva do gravado/embargado
; (iv) refere-se à decisão da

Reclamação nº
39.212/ES
, em que pese a existência de Agravo
Interno
, ainda

pendente de julgamento; (v) o julgamento do IRD
R
nº

100190049153

contraria entend
imento consolidado no STJ; (vi) omite o

que determina o título executivo e quanto
ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES
–

precedente que inspirou o título
executivo; (vii) a ausência de liquidação extrajudicial não se deu, nem se dá, por conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas por impedimento causado pela SPC
–

Secretaria de Previdê
ncia Complementar,
o próprio órgão fiscalizador das
entidades fechadas de previdência complementar da época, que antecedeu a atual Previc; (viii) ao contrário do que consta no acórdão embargado, não é sequer verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002
-
18; (ix)

o acórdão embargado privil
egia a satisfação do crédito do

agravado
/embargado
,
mas se omite

sobre outra norma básica contida no título executivo: o “
à custa de quê
” esse crédito

deve ser satisfeito; e (x) para fins de prequestionamento, faz-se necessária a expressa manifestação do órgão julgador acerca da violação dos dispositivos legais indicados pela Recorrente.

Pois bem.

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, embora a Recorrente tenha alegado a existência de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais que afirma terem sido violados, as razões recursais revelam o propósito de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível em sede de aclaratórios.

O acórdão embargado negou provimento ao
agravo de instrumento com base

na seguinte fundamentação:

“A controvérsia dos autos trata do cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu à exequente/agravada, viúva de ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários.

A questão suscitada no presente recurso já foi enfrentada por este colegiado em outras oportunidades.

Os argumentos sobre o esgotamento dos recursos da massa da COFAVI, pago pelo Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, e sobre a inexistência de solidariedade entre as sub-massas (o que não afasta a responsabilidade da FEMCO) já foram enfrentados e refutados por este Egrégio Tribunal. Este Colegiado já se manifestou refutando o argumento em demandas similares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024040172280 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES RECORRIDO: VICENTE SIMÕES PEREIRA ADVOGADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES E DANIELA RIBEIRO PIMENTA MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RESPONSABILIDADE DA FEMCO. DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPANTE APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. RESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que possuam intuito notadamente infringente podem ser recebidos como Agravo Interno, por força dos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade processual. Precedentes do STJ. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar as demandas propostas em face de entidade de previdência privada objetivando o recebimento de complementação de aposentadoria, por tratar-se de pretensão de natureza civil. Precedentes do STJ. 3.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
4. Se o participante adimpliu completamente as obrigações a ele atribuídas e implementou todas as condições fixadas no regulamento do plano para a aquisição do direito ao recebimento do benefício, mantém-se hígido o vínculo estabelecido com a entidade de previdência privada, cabendo a esta adimplir as prestações a que se obrigou em benefício daquele. 5. Considerando que o participante do plano de previdência privada já estava recebendo a complementação de aposentadoria na época da suspensão dos respectivos pagamentos, a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar nº 109⁄2001 e na Súmula 291 do STJ atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, receber os embargos declaratórios como agravo interno e rejeitar a preliminar, para, quanto ao mérito e por igual votação, negar provimento ao recurso. O Sr. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu e a Sra. Desembargadora Substituta Elisabeth Lordes votaram com o Sr. Desembargador Relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2010. Presidente DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator Procurador de Justiça

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO CASSADO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS AO INTERESSE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVDIÊNCIA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO DE FUNDO A SUPORTAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL. FUNDO SUPERAVITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os presentes embargos de declaração estão sendo novamente julgados porque o C. STJ cassou o acórdão anterior, determinando a prolação de uma nova decisão com o devido enfrentamento das teses de defesa.2. Foram enfrentadas no acórdão embargado as questões relativas ao interesse da União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo omissão nesse ponto.3. A FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta, quando aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março de 1996). Precedentes STJ.4. Segundo a Lei n.º 6.435/77 e a atual Lei Complementar n.º 109/2001, as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de contingências para garantir o pagamento dos benefícios que foram contratados.5.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado. Precedentes TJES.6. A condenação judicial deverá ser suportada pelo Fundo PBD/CNPB 19.750.002-18, pois trata-se do único fundo existente e administrado pela FEMCO em 1996, ano em que ocorreu a aposentadoria do Embargado, e há documentos nos autos que comprovam ser o referido fundo superavitário, dotado de liquidez suficiente para suportar a condenação judicial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

O argumento sobre a existência de sub-massas separadas e incomunicáveis, suscitada pelo Agravante, também já foi enfrentada e refutada por ocasião do IRDR nº
100190049153
, na ocasião o advogado sustentou essa questão expressamente no bojo da sustentação oral, veja:

..a controvérsia jurídica, unicamente direito, é a única, que basicamente se restringe a definir-se há ou não direito subjetivo desses ex-empregados ao recebimento da complementação de aposentadoria, a despeito de não ter sido formada reserva matemática para o pagamento dessa complementação e de onde, se houvesse direito subjetivo, de onde vai sair o recurso para o pagamento,
se esse recurso tem que sair, exclusivamente, do fundo submassa pertencente aos participantes da ex-patrocinadora COFAVI, ou se outros fundos submassa poderiam ser atingidos por uma condenação envolvendo esses mesmos participantes
.

Naquela ocasião, o IRDR não foi admitido, pois compreendeu-se – com razão – que o escopo da empresa era protelar o reconhecimento de sua responsabilidade.

A meu ver, admitir o presente IRDR seria corroborar com a busca que a USIMINAS têm feito pela protelação do reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. A responsabilidade da USIMINAS já foi reconhecida, devendo-se então analisar o meio a ser empregado para liquidação dos créditos aqui salientados.

E, ainda, a decisão proferida em 20.04.2020, pelo Ministro Raul Araújo, na Reclamação n. 39.212/ES, assinalou que a indistinção entre as massas é responsabilidade da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual mantém a responsabilidade pelo pagamento. Nesse sentido:

Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.

.

Nesse mesmo julgamento do IRDR, tive a oportunidade de conhecer essa controvérsia mais uma vez, ocasião em que foi reafirmado que uma vez que
não existe divergência no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria
. Os precedentes mencionados discutiram exaustivamente a questão e sedimentaram o entendimento de que a Previdência Usiminas tem responsabilidade pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI.[...] Não caberia ao eg. TJES reverter a sua jurisprudência consolidada com base em eventual e potencial divergência instaurada no âmbito do c. STJ, pois o escopo do IRDR é manter a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência local (art. 926, CPC/2015).

O IRDR foi inadmitido, pois a tese já está TÃO PACIFICADA, que torna desnecessária a padronização decisória. Mesmo assim, o Agravo de Instrumento busca restaurar discussão já enfrentada e encerrada no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Ouso dizer que a decisão que inadmite um IRDR – pelo fato de a matéria jurídica já estar pacificada – tem a mesma eficácia vinculante que eventual tese representativa firmada no mérito do IRDR.

Quanto ao argumento do excesso de execução, a tese não merece prosperar.

Isso porque os índices aplicados estão em consonân
cia ao comando sentencial (
INPC e juros de mora, conforme acórdão exequendo) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, como alega o Agravante.

Os honorários contratuais não estão sendo exigidos ou impondo um maior ônus ao impugnante, ora Agravante, esses honorários serão descontados da própria exequente, ora Agravada, em razão dos servidos advocatícios prestados e contratados. No tocante aos honorários de sucumbência, esses, como regra geral, serão objeto de condenação do sucumbente à luz do art. 85, 1§ do CPC.

E, acima de tudo, a Agravante, nas presentes razões do Agravo de Instrumento, não realizou impugnação direta dos cálculos, tampouco informou qual seria o cálculo adequado, a teor do art. 525 do CPC. Mas, limitou-se a alegar que a decisão agravada apresentou deficiente fundamentação, com o que não se concorda.

A decisão agravada enfrentou expressamente o argumento de excesso de execução, salientando a desnecessidade de perícia contábil, uma vez que o valor executado é obtido pelo mero cálculo aritmético.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Conforme se observa, o acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento, enfrentou, fundamentadamente, todos os pontos necessários à solução da controvérsia, manifestando-se expressamente acerca dos argumentos utilizados pela ora Embargante para amparar o pedido de reforma da decisão agravada.

Registre-se que, inexiste, pois, omissão sanável via aclaratórios.

Da mesma forma, não se faz necessário o prequestionamento numérico, quando houve expressa manifestação da matéria objeto do recurso, no acórdão embargado.
[1]

Nesse contexto, afastada a existência de omissão ou de qualquer outro vício
sanável pela via dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos mesmos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. COLEGITIMADO. POSSIBILIDADE. ARTS. 9º DA LEI 4.717/65 E 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RAZÕES QUE NÃO ALTERAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.

2. "A assunção do polo ativo por outro colegitimado deve ser aceita, por aplicação analógica dos arts. 9º da Lei 4.717/65 e 5º, § 3º, da Lei 7.347/85, na hipótese de dissolução da associação autora original, por aplicação dos princípios da interpretação pragmática e da primazia do julgamento de mérito." (REsp 1.800.726/MG, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1.
Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita.
1.1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que o recorrente renunciou a qualquer direito relativo ao acordo revisando, bem como que a cláusula contratual afasta a possibilidade da cobrança das astreintes, seria necessário promover o reexame das provas juntadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1108269/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda, a correção de erro material e o prequestionamento.

2.
A
omissão
capaz de ensejar o manejo dos
aclaratórios
é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.

3.

Quando há manifestação expressa sobre a matéria suscitada, resta satisfeita a exigência do prequestionamento.

Precedentes.

4. recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.